Tribunal: TJSP
Processo: 1501054-69.2023.8.26.0470
Classe: Apelação Criminal / Crime de Descumprimento de Medida Protetiva de Urgência
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Apelação da Defesa – Violência doméstica – Ameaças e Descumprimento de medida protetiva de urgência – Concurso material – Consistentes declarações das vítimas – Negativa do acusado isolada do contexto probatório – Desnecessidade de especial fim de agir para a caracterização do delito previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340 de 2006 – Delito formal, que também tutela a integridade física e

Ementa:
Apelação da Defesa – Violência doméstica – Ameaças e Descumprimento de medida protetiva de urgência – Concurso material – Consistentes declarações das vítimas – Negativa do acusado isolada do contexto probatório – Desnecessidade de especial fim de agir para a caracterização do delito previsto no artigo 24-A da Lei n. 11.340 de 2006 – Delito formal, que também tutela a integridade física e psicológica da vítima – Atuação de forma a perturbar a liberdade e a privacidade da ofendida – Aproximação e contato com a vítima R.B. – Ameaças contra as ofendidas R.B. e J.M.S – Condenações mantidas – Penas-base acertadamente fixadas acima do mínimo legal, por força dos maus antecedentes do réu – Circunstância agravante de crime praticado na seara doméstica, bem reconhecidas quanto aos delitos de ameaça – Penas somadas por força do concurso material – Regime prisional aberto mantido, a despeito dos maus antecedentes, haja vista a resignação do representante do Ministério Público – Inviabilidade de substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos – Súmula no 588 do Superior Tribunal de Justiça – Recurso de apelação desprovido.